Tribunal: TJES
Processo: 5008814-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008814-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ZELITA ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO (40%). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. UNIDADE DESATIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA ATUAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA. CARGO DE COORDENAÇÃO QUE NÃO AFASTA O RISCO NO AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Zelita Alves da Silva em face do Município de Serra, na qual a autora pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos em verbas trabalhistas, sustentando que exerceu o cargo de técnica de enfermagem na Maternidade de Carapina desde 19/05/2013 até março de 2022, percebendo apenas adicional em grau médio (20%), apesar da exposição contínua a agentes biológicos infectocontagiosos. Afirma que laudo técnico referente ao mesmo ambiente de trabalho reconhece a existência de insalubridade em grau máximo, requerendo sua utilização como prova emprestada.

Em contestação, o Município da Serra suscita a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID
18926016
) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão da Requerente
ZELITA ALVES DA SILVA
relativa às parcelas de gratificação de insalubridade derivadas do vínculo com o MUNICÍPIO DE SERRA
anteriores a 25 de março de 2019,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar à Autora
ZELITA ALVES DA SILVA
o adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), no tocante ao período compreendido de
março de 2019 a março de 2022,
excluindo-se do cálculo eventuais valores já recebidos a título desta gratificação, bem como abatidos os dias de afastamento relativos às férias, licenças e demais ausências da Requerente, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, crédito este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora a partir da citação, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF), data a partir da qual o crédito deverá ser remunerado unicamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até a data do efetivo pagamento, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 18926018), requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A necessidade de perícia formal não afasta a competência dos Juizados quando a prova emprestada se mostra suficiente e o local de trabalho encontra-se desativado, tornando impossível a perícia
in loco
.

O art. 372 do CPC autoriza o uso de prova emprestada, especialmente quando o ente público figurou no polo passivo da ação originária, garantindo o contraditório. A distinção entre as funções de médico e técnico de enfermagem é insuficiente para invalidar o laudo, uma vez que o risco biológico é inerente ao ambiente hospitalar da Maternidade de Carapina, unidade de referência para pacientes HIV+ e doenças infectocontagiosas.

Insta salientar que o Anexo 14 da NR-15 estabelece o grau máximo para contato permanente com pacientes em isolamento. A jurisprudência reconhece que, na Maternidade de Carapina, a exposição a secreções, sangue e pacientes graves era habitual e permanente para a equipe de enfermagem.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. MATERNIDADE DE CARAPINA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE SAÚDE DESATIVADA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS INFECTOCONTAGIOSOS COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (JECES. PROCESSO Nº 5009160-78.2024.8.08.0048. RELATOR(A):MURILO RIBEIRO FERREIRA. Turma Recursal - 5ª Turma.
Julg: 17/04/2026
).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004504-42.2019.8 .08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADA: LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA LOTADA EM MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL EMPRESTADA . EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal enfermeira ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 26/02/2014, deduzidos os valores já recebidos sob esse título e abatidos os dias de férias ou licenças. O Município alegou inexistência de habitualidade na exposição a agentes biológicos e a neutralização de riscos com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pleiteando a reforma da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), considerando suas condições de trabalho e a exposição habitual a agentes biológicos; (ii) definir o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade possui previsão no art. 156 da Lei Municipal n. 2 .360/2001, sendo reconhecida sua incidência no grau máximo (40%) para servidores em contato habitual com agentes biológicos, conforme critério técnico do Anexo 14 da NR 15.
4. O laudo pericial emprestado, produzido em outro processo judicial e admitido nos autos, constatou que atividades realizadas na mesma unidade hospitalar expõem os servidores a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mesmo com o uso de EPIs. 5 . A habitualidade e a permanência do contato da servidora com pacientes em isolamento e secreções contaminadas foram reconhecidas, não tendo o Município provado o contrário.
6. O fornecimento de EPIs reduz, mas não elimina completamente os riscos biológicos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não afastando o direito ao adicional em grau máximo. 7 . Quanto à correção monetária, a sentença observou o Tema 810 do STF, determinando o uso do IPCA-E até 08/12/2021, seguido da aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Recurso desprovido . Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: 1.
O adicional de insalubridade no grau máximo (40%) é devido a servidor público que exerce atividades em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, mesmo quando fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que reduzem, mas não eliminam os riscos.
2 .
A prova pericial emprestada, quando submetida ao contraditório e referente a condições de trabalho equivalentes, é apta a comprovar a insalubridade.
3. A correção monetária sobre as parcelas devidas seguem o IPCA-E até 08/12/2021, sendo aplicável a taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 372; Lei Municipal n. 2 .360/2001, art. 156; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tema 810, Rel. Min . Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, j. 18/04/2018; TJES, AC n. 0024688-53.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/05/2023; TJES, AC n. 0021723-68.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023.

A alegação municipal de que a função de coordenação teria natureza meramente administrativa não prospera. Em unidades de saúde, o coordenador de enfermagem mantém contato direto com o ambiente crítico, materiais contaminados e pacientes, não havendo prova de neutralização total do risco.

O pagamento retroativo é devido desde que comprovada a manutenção das condições insalubres no período, respeitada a prescrição quinquenal, uma vez que o laudo apenas declara uma situação fática preexistente no ambiente de trabalho.

Pelo exposto, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas em razão da imunidade fiscal.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)